Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701220-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMONDES MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Na forma do art. 29, inciso II, c/c art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais o agravo de instrumento está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça quando da interposição do Agravo de Instrumento. Por meio da decisão ID 60315574, foi determinada a intimação do agravante para comprovar a alegada hipossuficiência, anexando aos autos cópia da carteira de Trabalho e contracheque atuais, e declaração de imposto de renda atualizada do último ano, a fim de comprovar os valores de sua receita e respectivas despesas, no prazo de 5 (cinco) dias. Todavia, o agravante quedou-se inerte, conforme certidão ID 60878358. Após, foi proferida decisão ID 60911944, indeferindo a gratuidade de justiça, e determinando a intimação do agravante para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceder ao recolhimento do preparo recursal, que no caso do Agravo de Instrumento abrange apenas o valor do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. O agravante deixou transcorrer "in albis" o prazo para manifestação, conforme certidão ID 61215473. O agravante de modo intempestivo, protocolou a petição ID 61242320, anexando cópia do contracheque do mês de maio/2024, requerendo a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, e como tal constitui matéria de ordem pública, de modo que, desatendido, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. De acordo com o Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda e Acórdão n. 1382813, 0714102-56.2020.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/11/2021, Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág: sem página cadastrada, partes Francisco Elson Costa Rocha versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Na espécie, o agravante após decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, deixou de apresentar o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito. Portanto, as decisões ID 60315574 e ID 60911944 encontram-se preclusas, não cabendo qualquer discussão a respeito. Deste modo, indefiro o pedido constante da petição ID 61242320. Ressalta-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 99 do CPC/2015). Todavia, o deferimento da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, de forma que sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte de comprovar o recolhimento das custas e do preparo recursal, a fim de descaracterizar a deserção já concretizada. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp n. 2.057.024/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.894.361/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Condeno o agravante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, nos termos da Súmula no 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito